Tribunal: TJDFT
Processo: 0748508-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748508-92.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS EMBARGADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS em face de decisão de ID 54984024 pela qual rejeitados os embargos de declarações opostos pela ora agravante em face da decisão de ID 53539159, pela qual acolhidos os embargos de declaração opostos por Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRAS contra a decisão de ID 52503789, pela qual homologado o pedido de desistência apresentado por Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS quanto ao recurso de apelação interposto no ID 48595525. Pela decisão de ID 56537224, mantida a decisão agravada e indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo interno. Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS opôs embargos de declaração (ID 57048676), no qual sustenta, em síntese, a existência de omissão “primeiro, não enfrentou a questão da prevenção arguida pela CIGÁS no Agravo Interno de ID 55801010; segundo, não enfrentou o argumento apresentado pela CIGÁS no Agravo Interno de ID 55801010, no sentido de que o art. 995, parágrafo único, do CPC/15, autoriza o relator a suspender a eficácia de decisão recorrida, em toda e qualquer espécie recursal”. E requer: “a) Seja enfrentada a arguição de prevenção realizada pela CIGÁS, de modo a que seja reconhecida a prevenção do agora aposentado Des. João Luís Fischer Dias e a consequente incompetência da Exma. Desa. Maria Ivatônia para processar as Apelações Principal e Adesiva, determinando-se a remessa dos autos ao setor de distribuição, para que sejam os recursos redistribuídos livremente entre os desembargadores integrantes da 5a Turma Cível, sendo anuladas todas as decisões até então proferidas. Subsidiariamente, caso não sejam anuladas todas as decisões, requer sejam redistribuídos os recursos com vistas a que este Agravo Interno e a Apelação Adesiva da PETROBRAS sejam apreciados pelo relator competente; b) Acaso não se entenda pelo acolhimento da prevenção arguida, seja enfrentado o argumento da CIGÁS relativo à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo a qualquer recurso, para que seja devidamente enfrentado e deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo Interno de ID 55801010. ” Contrarrazões apresentadas por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS, nas quais pugna pela rejeição dos embargos de declaração (ID 58255333). É o relatório. Decido. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC/2015). Na hipótese, a decisão embargada não padece de quaisquer dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, de modo que não há razões para se modificá-la. Os fundamentos da decisão foram suficientemente claros ao assentar as razões pelas quais foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com omissão. Quanto à preliminar relativa à prevenção arguida por CIGÁS, tal matéria será enfrentada em preliminar quando da apreciação do mérito do Agravo Interno pelo Colegiado. Registre-se ainda que a decisão embargada tratou apenas do recebimento do recurso e do efeito suspensivo. Por fim, de se ver que julgador não está obrigado a discorrer expressamente sobre todas as teses expostas nas razões ou mesmo acerca de dispositivos legais que a parte entenda aplicáveis à espécie, quando já apresentada fundamentação suficiente para conclusão da decisão. Por oportuno: “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.INFRAÇÃO AO ART. 312, C/C O ART. 327, § 1°, E ART. 29, TODOS DO CP. OMISSÃO.INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO.NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.( ).4. Ressalte-se, por fim, que, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (AgRg no5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento" AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).” Intenção de rediscutir a matéria não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais, eventual inconformismo que deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Fica a embargante alertada de que eventual reiteração de embargos de declaração sob o mesmo enfoque levará a conclusão positiva de ânimo de procrastinação do feito. Por isto, relembra-se o conteúdo do art. 1.026, § 2o, CPC. Por oportuno: “Em razão de a oposição dos segundos embargos de declaração constituir prática processual abusiva e protelatória, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do NCPC e pela ausência de recolhimento prévio da multa aplicada com amparo no art. 1.021, § 4o, do NCPC, deve ser aplicada a multa prevista em seu art. 1.026, § 3o, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1168511/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) Ante o exposto, conheço dos embargos e nego-lhes provimento. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora